Tribunal: TJPA
Processo: 0804805-98.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804805-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA, SEBASTIAO RIBEIRO DE MIRANDA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ANULAÇÃO DE ACORDO.
ACORDO FIRMADO POR UM SÓCIO QUE POSSUÍA TÃO SOMENTE 1% (UM POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL, E QUE, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, TAL NEGOCIAÇÃO DEVERIA SER REALIZADA PELO SÓCIO MAJORITÁRIO, OU CONJUNTAMENTE PELOS SÓCIOS. A AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ACORDO FIRMADO NÃO É MERA DECORRÊNCIA, ACESSÓRIA, DA AÇÃO PRINCIPAL, MAS SIM PLEITO AUTÔNOMO QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ART. 61 DO CPC, ESPECIALMENTE SE CONSIDERADO QUE A AÇÃO PRINCIPAL VERSOU SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO, ONDE FOI FIRMADO JUDICIALMENTE, O ACORDO. : RESTAM DEMONSTRADAS EVIDÊNCIAS DA NULIDADE DA REALIZAÇÃO DO ACORDO COMO UM TODO, E NELE INCLUÍDA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, E, ADEMAIS, CONSIDERANDO QUE A AÇÃO ANULATÓRIA NÃO É DECORRÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, INEXISTE, LOGICAMENTE, ÓBICE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DA COMARCA DE MARABÁ-PA. AINDA QUE SE ALEGUE QUE NÃO EXISTE, NO AGRAVO, O PLEITO TEXTUAL DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES, É INEQUÍVOCO QUE O CONTEXTO DA POSTULAÇÃO, TANTO DO PRÓPRIO AGRAVO COMO DA PETIÇÃO INICIAL, AUTORIZA A COMPREENSÃO DE QUE O PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES É EXISTENTE NO CONTEXTO DA DEMANDA. DIANTE DO EXPRESSO REQUERIMENTO DA PARTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÃO
EXTRA-PETITA
, UMA VEZ QUE TAL VICIO É EXISTENTE PRECISAMENTE QUANDO NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO ENTRE A DECISÃO E O PEDIDO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. A NORMA QUE PROÍBE AO JULGADOR QUE O MESMO DECRETE “
A INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS QUE EXTRAPOLE EXACERBADAMENTE O VALOR ESTIMADO PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA DA PARTE”, INEXISTE
, UMA VEZ QUE A DISCUSSÃO AQUI É PRECISAMENTE QUANTO À LICITUDE DO ACORDO ENTABULADO, BEM COMO DOS VALORES PAGOS PELOS AGRAVANTES EM DECORRÊNCIA DO MESMO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08048059820208140000

AGRAVANTES:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADOS:
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

AGRAVADO:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
CANAL PUBLICIDADE LTDA
, inconformado com a decisão que deferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto por
SM COMUNICAÇÕES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA.

Diz o recorrente que: “A Ação Anulatória consagrada no §4º do artigo 966 do Código de Processo Civil se caracteriza como a medida adequada para a parte buscar a anulação de acordo judicial homologado, ainda que tacitamente. Por conseguinte, resta clarificado que os atos passíveis de desconstituição por meio da ação em apreciação são os praticados pelos litigantes em juízo e não os atos do magistrado”. A transação homologada judicialmente é passível de anulação somente através da Ação Anulatória prevista no artigo 966, § 4°, do Código de Processo Civil. De tal forma, caracterizado um vício de consentimento, a anulação almejada deverá ser declarada.

E mais, “”que não é crível a alegação dos recorridos no sentido de que o acordo fora entabulado na cidade de Marabá/PA e que em razão da existência de relação de consumo e de sua hipossuficiência teriam o direito de propor a ação no local onde está situada a sede da empresa”. Desta maneira, ainda que ignorada a não configuração de uma relação de consumo, caberia à SM Comunicações Ltda., caso diligente fosse, em sede de contestação nos autos da Ação Declaratória de Resolução de Contrato com pedido de Indenização por Perdas e Danos, que tramitou pela 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, ter alegado a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, em subserviência à norma contida no artigo §4º do artigo 63 do Código de Processo Civil”.

Além disso, é inconcebível que na análise da imperiosidade da concessão ou não de efeito suspensivo a um recurso, o magistrado, sem qualquer pretensão exposta pelo interessado neste sentido, realize o prejulgamento do mérito da ação ordinária para reconhecer um direito que sequer poderia ser apreciado sob pena de supressão de instância. O direito à restituição de valores não se qualifica como matéria de ordem pública passível de declaração de ofício, o que obsta que em virtude do mero pedido de suspensão de efeitos de um acordo seja declarada tacitamente a sua invalidade e reconhecida a necessidade de retorno ao status anteriormente vivenciado pelos acordantes com a devolução de valores”.

Ao final, entre outros, requer que seja revisto o entendimento manifestado na decisão recorrida no exercício prudente do juízo de retratabilidade - Poder Geral de Cautela, para conceder a antecipação da tutela recursal requerida a fim de que reste imediatamente declarada insubsistente a irregular ordem de bloqueio até o julgamento final do recurso, afastando a caracterização de afronta ao artigo 36 da Lei nº 13.869/19. Que seja declarada a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA para o exame da Ação Anulatória ajuizada com amparo no artigo 966, §4º do Código de Processo Civil. A nulidade do decisum recorrido no tocante à ordem de bloqueio de valores expedida em manifesta desarmonia para com a pretensão exposta pelos recorridos - decisão extra petita e no mérito a reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente ante ao não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

Belém,

de

de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relato
r

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08048059820208140000

AGRAVANTE:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADO:
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

AGRAVADOS:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, o inconformismo em questão é referente ao reconhecimento, em sede liminar, quanto a suspensão do acordo entabulado entre as partes, bem como a devolução dos valores pagos pelo Agravante.

Em suas razões, a recorrente sustentou que a “declaração de insubsistência de ato de disposição das partes, por ter sido homologada

judicialmente,

não

poderá

ser

efetivada

por

todo

e

qualquer

magistrado,

mas

sim, exclusivamente, pelo Juízo que homologou a transação, em respeito à norma contida no artigo 61 do Código de Processo Civil: “
A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal
”, sustentando, ainda, que “O

Código

de

Defesa

do

Consumidor

não

se

aplica

ao

caso

vertente,

uma vez

que,

o

produto

ou

serviço

contratado

visou

a

implementação

da

atividade

econômica

da agravada, o que obsta a configuração desta como destinatária final da relação de consumo - teoria

finalista

ou

subjetiva”.

E mais, que no bojo do juízo da execução, do cumprimento do artigo §4º do artigo 63 do Código de Processo Civil: “
Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão
”, e que, portanto, não poderia a parte contrária discutir, no foro de Belém, a suposta abusividade da eleição de foro anterior.

Diz a recorrente também que: “
Não

é

crível

a

alegação

dos

recorridos

no

sentido

de

que

o

acordo

fora entabulado na cidade de Marabá/PA e que em razão da existência de relação de consumo e de sua hipossuficiência teriam o direito de propor a ação no local onde está situada a sede da empresa
”, e que
“não

se

questiona

que

ainda

que

uma

relação

de consumo

restasse

evidenciada,

a

competência

territorial

prevista

no

Código

de

Defesa

do Consumidor se qualifica como relativa, ou seja, cabe ao consumidor efetivamente comprovar a sua hipossuficiência decorrente da dificuldade de acesso ao Poder Judiciário caso mantida a cláusula de eleição de foro - prejuízo processual - para que a mesma reste decretada insubsistente
.”

Sem razão a irresignação da ora agravante.

Conforme já citado anteriormente, o pleito é inerente à anulação do acordo entabulado entre as partes,
o acordo como um todo
, e não apenas a cláusula de eleição de foro, como parece crer a agravante.

Nesse sentido, importa asseverar que os argumentos constantes do presente agravo de instrumento, de fato, merecem atenção:

Primeiro, porque o acordo fora firmado por um sócio que possuía tão somente 1% (um por cento) do capital social, e que, por expressa disposição contratual, tal negociação deveria ser realizada pelo sócio majoritário, ou conjuntamente pelos sócios.

Segundo, porque, não bastasse essa nulidade, que compromete de modo geral a validade do acordo, existem também outras evidências que demonstram a abusividade da avença, como as próprias disposições no sentido da repristinação da dívida, sem o abatimento dos valores pagos e, ainda, com incidência de multa do elevado patamar de 10% (dez por cento).

Ora, por evidente que se há nulidade que compromete a validade da avença como um todo, também é de se reconhecer a impossibilidade da prevalência da eleição de foro.

Vale a pena ressaltar e reforçar aqui esses dois pontos que me parecem de extrema gravidade e evidentemente comprometem todo o acordo entabulado: primeiramente o fato do acordo ter sido realizado por um sócio com ínfima titularidade do capital social, claramente sem autorização contratual para celebrar a transação em questão; em segundo lugar, é evidente que no acordo entabulado há diversas clausulas que só se explicam à luz da pretensão de enriquecimento sem causa da agravada, tais como a clausula 1.4 do acordo, que prevê:

1.4. O atraso no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a 90 (noventa dias), acarretará na repristinação do valor da dívida cobrada nos autos do processo n. 083990-

14.2015.8.12.0001, sem abatimento de eventuais parcelas pagas, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescidas de juros simples de mora de 1% ao mês desde o dia da assinatura deste acordo até a data do efetivo pagamento, multa de 10% ( dez) sobre o valor total do débito e

honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da dívida

Me parece ser possível acreditar que uma avença desta natureza só pode ser “benéfica” para uma das partes, no caso, a recorrente, em franco prejuízo da recorrida, e em evidente vedação ao princípio da proibição do enriquecimento ilícito.

Por tais razões, é imperioso concluir que o acordo, como um todo, é inválido.

Ademais, quanto à alegação de que deveria ser observado o disposto no art. 61 do CPC, note-se que tal aplicação demanda a existência de conexão entre as demandas, o que, no caso em comento, não se verifica.

Observe-se, que o próprio STJ convalida o entendimento de que não há conexão entre ação declaratória e ação de cobrança veiculadas ao mesmo objeto, o que se aplica no caso concreto:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1800555 - GO (2019/0055817-5) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE : ESTADO DE GOIÁS ADVOGADO : JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - GO031718 AGRAVADO : IVONES ROSA DA SILVA RIBEIRO ADVOGADOS : JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138 NÚBIA ROSSANA CARDOSO VIEIRA - GO022354 THIAGO MORAES E OUTRO(S) - GO029241 EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA CONEXÃO POR ACESSORIEDADE ENTRE AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta por pensionista de servidor público estadual, em desfavor do Estado de Goiás, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 195.085,50, acrescida de juros e correção monetária, referente a diferenças remuneratórias decorrentes de enquadramento funcional na carreira do Fisco Estadual. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de procedência, consignando que "
as demandas em análise (declaratória e de cobrança) não são conexas entre si. Isso, porque, possuem pedidos e causa de pedir distintos. Na ação declaratória, o pedido é a tutela jurisdicional declaratória e a causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos do direito material existencialmente ou não alegados pelo autor. Já na ação de cobrança, uma ação de cunho eminentemente condenatório, busca-se a condenação do réu a prestar uma obrigação de fazer (no aso, pagar as quantias pretendidas pela demandante). Distintos, portanto, o objeto e a causa de pedir entre as ações declaratória e cobrança, sendo que as questões expostas em ambas as demandas não reclamam uma só sentença, inexistindo risco de decisões contraditórias, porquanto não há que se falar em conexão, inexistindo, ainda, identidade de partes nos pleitos. Assim, não há conexão, porquanto acessoriedade entre as causas, visto que de natureza independente entre si, não havendo falar-se, portanto, em incompetência do juízo processante no primeiro grau
". IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que inexiste conexão entre a ação declaratória e a ação de cobrança, dispensando a prolação de sentença única, por inexistir risco de decisões contraditórias, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.

Isto é: a ação de anulação do acordo firmado não é mera decorrência, acessória, da ação principal, mas sim pleito autônomo que não guarda correlação para fins de aplicação do art. 61 do CPC, especialmente se considerado que a ação principal versou sobre ação de execução, onde foi firmado judicialmente, o acordo.

Comentando o referido dispositivo, Daniel Amorim Neves explica o que se deve entender pela competência do juízo que processou a ação principal em relação às ações acessórias e incidentais:

A segunda espécie determina que o juízo da ação principal seja absolutamente competente para as ações acessórias e incidentais. Por ter exercido a função jurisdicional na ação principal, automaticamente receberá a competência para as ações acessórias e incidentais. Como exemplo, podem-se apontar a reconvenção, oposição, ação de restauração de autos, cautelar, embargos à execução, embargos ao mandado monitório, embargos de terceiro. (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador:Ed. JusPodivm, 2016. p. 304.)

Destarte, resta evidente o equívoco da tese de que o art. 61 do CPC determinaria a competência do juízo da comarca de Campo Grande no caso concreto, uma vez que, repita-se, a ação anulatória discutida nos autos de origem não pode ser considerada como uma ação assessória àquela onde fora homologada o acordo, mas, isso sim, ação principal, com objeto e causa de pedir próprios e autônomos.

Em suma: restam demonstradas evidências da nulidade da realização do acordo como um todo, e nele incluída a cláusula de eleição de foro, e, ademais, considerando que a ação anulatória não é decorrência da ação principal, inexiste, logicamente, óbice ao ajuizamento da ação no foro da comarca de Marabá-PA.

Por essa razão não merece acolhida o argumento de incompetência do Juízo de Marabá-Pa.

Sustenta também o recorrente que a decisão ora hostilizada, padece de vício por ser
extra-petita
, uma vez que o pedido no agravo de instrumento seria tão somente para suspensão da eficácia do acordo firmado.

Também não merece prosperar tal argumento.

É que a Agravante quer imputar à decisão suposto caráter
extra-petita
sob o argumento de que o texto do agravo de instrumento interposto não apresentaria o pedido de devolução dos valores pagos pela Agravante.

Não obstante, é sabido que, pela regra constante do art. 322, §2°, do CPC, “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
. ”

Nesse sentido, ainda que se alegue que não existe, no agravo, o pleito textual de devolução dos valores, é inequívoco que o contexto da postulação, tanto do próprio agravo como da petição inicial, autoriza a compreensão de que o pleito de devolução dos valores é existente no contexto da demanda.

É certo, que careceria de lógica processual, considerando todo o contexto da postulação, entender que a pretensão da Autora estaria limitada à suspensão dos contratos, não reivindicando a devolução dos valores pagos, especialmente considerando as diversas razões que apontam para a nulidade como um todo do acordo celebrado.

Por fim, mesmo que se ignorasse totalmente tal aspecto princípio lógico da interpretação dos pedidos, a recorrente, em seu agravo interno, desconsidera que a recorrida apresentou emenda ao texto inicial do agravo Id n° 3116839, pleiteando, expressamente, a restituição dos valores pagos, conforme item 3 dos pedidos:

“ainda, a título de antecipação dos efeitos da tutela, o bloqueio das contas da

agravada via
bacen-jud
, bem como conta investimento, ações, recebíveis em cartão de crédito, dentre outros bloqueios permitidos em direito, até a satisfação do pagamento, primeiramente em sua forma simples no importe de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), nos termos da inicial, com a imediata liberação e levantamento dos valores no prazo de 48 horas, devido a agravante estar na eminência de fechar as portas e demitir funcionários, por não ter condições de arcar com as suas obrigações, sem prejuízos das atualizações monetárias a serem calculadas em momento
oportuno

Destarte, diante do expresso requerimento da parte, não há que se falar em decisão
extra-petita
, uma vez que tal vicio é existente precisamente quando não observado o princípio da adstrição entre a decisão e o pedido, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, improcedente o argumento.

Por fim, sustenta a recorrente que “
A Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu artigo 36 estabelece que incide em crime o agente

público

que

decretar,

em

processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, quando diante da demonstração da excessividade da medida, deixar de corrigi-la
.”

Inicialmente, vale frisar que a norma jurídica apontada pela agravante não se presta a configurar razão alguma para alterar a convicção desta julgadora quanto ao mérito da discussão em tela.

Em verdade, a ora agravante alega o cometimento de crime de abuso de autoridade como uma espécie de “alerta” a esta magistrada, “alerta” este que, repita-se, em absolutamente nada tem o condão de alterar o entendimento aqui esposado.

Ainda, note-se, apenas aguisa de resposta à incorreta interpretação que faz a agravante, que a norma proíbe ao julgador que o mesmo decrete “
a indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte”,
o que, evidentemente, não ocorreu no caso concreto, uma vez que a discussão aqui é precisamente quanto à licitude do acordo entabulado, bem como dos valores pagos pelos agravantes em decorrência do mesmo.

Note-se que, como dito, há evidências robustas da nulidade da avença, seja em decorrência da falta de poderes por quem subscreveu o documento, seja em decorrência de inúmeros dispositivos que evidenciam um enriquecimento ilícito por parte da agravada, não sendo crível falar em “
indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole exacerbadamente o valor estimado”,
pois a decisão liminar proferida limitou-se a determinar a devolução dos valores comprovadamente pagos pela agravada. Mero inconformismo do recorrente.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE SETEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 03/11/2021